Tribunal: STF
Processo: RE 74896
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
INCENDIO. O CRIME DE INCENDIO RECLAMA A EXISTÊNCIA DE PERIGO COMUM E
CONCRETO. DECISÃO QUE, SEM NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI OU DISSIDIO
DE INTERPRETAÇÃO, NEGA IN CASU A EXISTÊNCIA DESSE PERIGO. MERA
APRECIAÇÃO DOS FATOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL. TEMAS NÃO
PREQUESTIONADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.